Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-78.2020.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002125-78.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONIDE NICACIO DA SILVA - CPF: 570.949.691-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002125-78.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio Do Leverger/MT

Recorrente(s):

Leonide Inácio Da Silva

Recorrida(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COM ASSINATURA NO RECEBIMENTO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada do contrato, bem como de documentos pessoais do consumidor, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos
por LEONIDE NICACIO DA SILVA. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para
condenar a autora a pagar o valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Recorrente alega que o Juiz singular firmou sua convicção de improcedência em face à juntada de telas sistêmicas e faturas unilaterais e que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Recorrente, desconhece as dívidas em questão, que totalizam o valor de
R$ 319,61 (trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos).

A Recorrida na contestação juntou o Termo de Adesão e Contração de Serviços SMP realizada na empresa requerida com apresentação da cédula de identidade.

Na verdade não houve juntada de apenas telas sistêmicas como alega o recorrente, pois foi juntado o contrato e documentos pessoais, segundo consta, apresentados no momento da contratação. Assim, ao meu ver, restou comprovada a origem do débito, bem como, a relação jurídica entre as partes.

Considero o reclamante litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
. Condeno o Recorrente a pagar multa em favor da recorrida em 5% (cinco por cento) (CPC, art. 81) e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), (Lei 9.099/95, art. 55) ambos sobre o valor atribuído à causa. E, por ser considero litigante de má-fé revogo os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021